Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-70.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000438-70.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAMIRES SOUZA GONCALVES Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO CONTIDA NOS AUTOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 2. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 3. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. 4. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 5. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000438-70.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante TAMIRES SOUZA GONCALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .